Tribunal: TJES
Processo: 5000410-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORRAINE YANE BREDA AGUIAR KIEFER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL.
REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA.
VINCULAÇÃO AO EDITAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

2.
A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes.

3.
Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000410-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LORRAINE YANE BREDA AGUIAR KIEFER

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORRAINE YANE BREDA AGUIAR KIEFER
contra a r. decisão com cópia no ID nº 7055701 (fls. 91/95), proferida pelo MM. Juiz Plantonista que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Contudo, diante dos elementos e provas colacionadas pela autora na inicial, não indicam a existência de nulidades hábeis a serem revisadas pelo Judiciário. Ao revés, há no edital previsão da possibilidade (discricionariedade) da desclassificação do candidato, caso este apresentasse títulos com inexatidão. Este fato ocorreu neste caso em particular, pois a autora apresentou um título que não guardava relação ao previsto no anexo V, bem como o tempo de estágio era inferior ao solicitado no edital.

Assim sendo e sem maiores delongas, diante da documentação acostada aos autos, há de concluir que a impetrante não comprovou o primeiro requisito da tutela de urgência, qual seja, probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações (fumus boni iuris). Conforme acima mencionado há no edital discricionariedade da comissão em desclassificar o candidato caso haja apresentação de documentação inexata e neste momento processual não verifiquei qualquer mácula hábil a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, que deve ser mantido insindicável.

Ante o exposto, diante da carência dos elementos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei Federal no 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança (fumus boni iuris e periculum in mora) indefiro a medida liminar pleiteada.”

Em suas razões (ID nº 7055699), a agravante sustenta que
(i)
a ato proferido no caso é ilegítimo e inválido, pois agride os princípios constitucionais da Administração Pública;
(ii)
“
embora o edital seja ato vinculante tanto para a Administração Pública, quanto para os candidatos que se inscrevem no processo seletivo, a atuação do Poder Judiciário, no tocante ao controle dos critérios previstos no edital de concurso público, não se limita ao mero exame da sua legalidade formal e da competência dos seus agentes, devendo alcançar, também, a razoabilidade de suas disposições e a sua proporcionalidade aos objetivos visados no certame
”;
(iii)
“
se a interpretação dada pela agravante à época da inscrição foi equivocada, apenas a foi em razão justamente das falhas da Administração, diante da redação obscura e incompleta do Edital do certame
”.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve ilegalidade/desproporcionalidade cometida pela Administração Pública decorrente do ato de desclassificação/eliminação da agravante pela apresentação de documentação incompatível com a exigida no edital do certame.

E, analisando os autos, constato que as provas carreadas não demonstram que não houve qualquer ilegalidade.

Isso porque, da análise do edital referente ao processo seletivo simplificado nº 003/2023 para designação temporária de Agente Comunitário de Saúde (ACS), para atendimento às necessidades do Município de Afonso Cláudio/ES, verifico que constam os seguintes itens acerca da inscrição do candidato:

4.7 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição online e emitir o comprovante, que deverá ser impresso e entregue na etapa de comprovação de títulos conforme datas descritas no Anexo III.

4.8

É de responsabilidade do candidato a comprovação das informações prestadas no ato da inscrição, bem como o preenchimento de forma correta de todos os dados nela solicitados.

4.9 Os candidatos que apresentarem
comprovações falsas ou inexatas no ato da inscrição
, bem como apresentarem documentos falsos,
serão desclassificados
, além da imputação das penalidades legais.

Por sua vez, o item 12.3 do edital dispõe expressamente que “
a
inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Público
, anulando-se todos os atos, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal
”.

De igual forma, ao dispor sobre os critérios de pontuação (Anexo V), o instrumento convocatório prevê que “
a
indicação de títulos em desconformidade
com o especificado no item anterior autoriza, no que couber, a reclassificação automática, devendo o candidato ser reposicionado na listagem,
salvo se a circunstância determinar eliminação, nos termos deste Edital
”.

Ainda, verifica-se manifestamente que o tempo de serviço prestado como estágio curricular na área da saúde exigido pelo edital é de no mínimo 6 (seis) meses, por meio de declaração emitida pelo contratante.

Foi com base nessas considerações que a comissão do processo seletivo desclassificou a recorrente, em razão das informações declaradas na ficha de inscrição não condizerem com os certificados apresentados, notadamente o título de especialização e o tempo de estágio curricular ser inferior ao exigido no edital (6 meses).

Neste ensejo, conforme bem pontuado pelo Desembargador Plantonista que analisou a hipótese vertente, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) conceitua que o curso de especialização nada mais é que uma pós-graduação
lato sensu
e traz diversos requisitos para assim ser considerado, dentre eles, o atendimento ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, que prevê
1
:

“(...) 8 –
Os cursos devem ter duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas
, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de curso. A duração poderá ser ampliada de acordo com o projeto pedagógico do curso e o seu objeto específico. O interessado deve sempre solicitar o projeto pedagógico do curso;”

Com efeito, o certificado apresentado pela agravante do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (socorrista profissional) apenas atesta a carga horária de 220 (duzentos e vinte) horas, isto é, não pode ser classificado como curso de especialização com base naquilo expressamente disposto pelo próprio Ministério da Educação e Cultura (MEC).

A mesma lógica se aplica à submissão do comprovante de estágio curricular no Hospital São Vicente de Paulo, realizado de 04/12/2017 a 25/04/2018, ou seja, um período um pouco superior a 4 meses, que, por óbvio destoa do tempo exigido pelo instrumento convocatório.

Assim dizendo, o período comprovado não atende à exigência do edital do processo seletivo, que requer um estágio mínimo de 6 meses na área da saúde como critério objetivo.

Nesse contexto, é forçoso concluir que a autoridade dita coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual, como se sabe, vincula as partes.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder.
4. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

Assevero, ainda, que não verifiquei qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque, como dito, os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade.

Deste modo, não considero plausível a tese invocada pela agravante, pois inexiste qualquer ilegalidade no ato efetivado pela comissão organizadora do certame.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32116

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.